Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, sanar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão, mas não para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O mero inconformismo com o resultado do recurso não ampara a oposição de embargos de declaração.
3. O Acórdão expõe de forma clara a razão de ter negado provimento ao agravo de instrumento, ao concluir que a ciência da Fazenda Pública acerca da tentativa infrutífera de penhora de valores via Bacenjud constitui marco inicial da suspensão da execução fiscal, para os fins do art. 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.